Tribunal: TJSP
Processo: 2109929-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Pessoa jurídica executada – Notícia do deferimento da recuperação judicial – Suspensão da ação executiva – Cabimento- Necessidade de aguardar o cumprimento do plano de recuperação para extinção - Inteligência dos arts. 61, caput da Lei n. 11.101/2005:

– A ação executiva em face da pessoa jurídica que tem a recuperação judicial deferida, deve ficar

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Pessoa jurídica executada – Notícia do deferimento da recuperação judicial – Suspensão da ação executiva – Cabimento- Necessidade de aguardar o cumprimento do plano de recuperação para extinção - Inteligência dos arts. 61, caput da Lei n. 11.101/2005:

– A ação executiva em face da pessoa jurídica que tem a recuperação judicial deferida, deve ficar suspensa até o cumprimento do plano de recuperação, conforme artigo 61, caput da Lei n. 11.101/2005, somente quando poderá ser extinta.

RECURSO NÃO PROVIDO.